Tribunal: TJPA
Processo: 0814778-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814778-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAGO SANTOS COLARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0814778-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha (OAB/PA 23.577)

Adv. Gilmar Jose Bogo (OAB/PA 40.084)

PACIENTE: IAGO SANTOS COLARES

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Paragominas

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de IAGO SANTOS COLARES, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, objetivando-se a revogação da custódia cautelar, seja pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas em diligências de revista pessoal e busca domiciliar, seja pela ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões centrais:

(i) saber se houve ilegalidade nas provas obtidas em decorrência da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizados pela autoridade policial; e

(ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso ou se lastreada apenas na gravidade abstrata do delito.

III – Razões de decidir

3. Quanto à primeira questão, não assiste razão ao impetrante. Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de justa causa para a busca pessoal e posterior busca domiciliar, fundada em denúncia anônima confirmada de forma mínima pelos policiais, o que legitima a abordagem e afasta a alegação de ilicitude da prova.

4.

No que concerne à segunda questão, assiste razão ao impetrante. O decreto prisional fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e em suas mazelas sociais, sem indicar elementos concretos de periculosidade do paciente, extrapolando o que já é ínsito ao tipo penal. Tal motivação genérica é inidônea para legitimar a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV – Dispositivo

5. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, confirmando-se a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida
, revogar a prisão preventiva do paciente
IAGO SANTOS COLARES
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha (OAB/PA 23.577) e Gilmar Jose Bogo (OAB/PA 40.084) em favor de
IAGO SANTOS COLARES
, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos nº 0804155-55.2025.8.14.0039, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia do Paciente em preventiva.

Narra a impetração que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de junho de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A prisão teria ocorrido com base em denúncia anônima atribuída a um mototaxista não identificado, que teria informado sobre a venda de drogas por determinado indivíduo localizado na Rua Luís de Camões.

A denúncia foi utilizada pela autoridade policial como fundada suspeita para realizar busca pessoal no Paciente, ocasião em que foram encontrados 30 invólucros de substância análoga à cocaína. Após essa abordagem, o Paciente teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizados maconha, balança de precisão, plástico filme, celular e uma folha com anotações relativas ao comércio de entorpecentes.

Na presente impetração, os impetrantes alegam a existência de constrangimento ilegal, sustentando, em síntese, a ilegalidade das provas decorrentes da revista pessoal e da revista domiciliar, sob argumento de ausência de motivação para as diligências, com consequente declaração de nulidade das referidas provas e daquelas destas decorrentes. Arguiu ainda a ausência de fundamentação idônea para a medida constritiva, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia em razão da ilegalidade das provas obtidas com a abordagem e revista pessoal do paciente e ingresso domiciliar sem mandado. Alternativamente, pleiteiam a revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Recebido o feito,
concedi a ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva de IAGO SANTOS COLARES, determinando a expedição de alvará de soltura
, determinando ainda a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e vista à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
não

conhecimento

do
writ
, considerado haver ocorrido a perda de objeto do
mandamus
em razão da concessão da ordem liminar.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito da impetração, pretende-se a revogação da custódia, seja pela declaração de nulidade das provas decorrentes da diligência de busca pessoal no paciente e de ingresso em seu domicílio, seja pela ausência de fundamentação idônea, no que lhe assiste razão parcialmente, devendo ser reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a medida prisional, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ilicitude das provas
constantes nos autos, pois teriam sido obtidas em diligência ilegal,
não assiste razão aos impetrantes
, devendo-se sopesar que, conforme relatado pelos policiais perante a autoridade policial,
houve justa causa para a diligência de busca pessoal
, uma vez que realizavam patrulhamento ostensivo quando foram abordados por um mototaxista que noticiou a ocorrência do crime de tráfico de drogas na Rua Luís de Camões, praticado por um indivíduo do sexo masculino, moreno, de estatura baixa, tendo os milicianos se dirigido até o local e visualizado uma pessoa com as características declinadas,
fornecendo assim justa causa para a diligência de busca pessoal,
de modo que a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida na hipóteses

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA . DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 .
No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor
. 3. De tal
modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa
. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

Portanto, não havendo possibilidade de concessão da ordem para reconhecimento da ilegalidade das provas, verifica-se que, em relação ao pleito de
revogação da prisão preventiva
do paciente em razão da ausência de fundamentação idônea para a medida prisional,
lhe assiste razão quanto, impondo-se a confirmação da liminar anteriormente concedida para revogação da custódia,
senão vejamos:

Sobre o pleito, necessário ressaltar que o decreto prisional, expedido pelo juízo coator
nos autos do processo nº
0804155-55.2025.8.14.0039
,

por ocasião da audiência de custódia em 28/06/2025, ao converter a prisão flagrancial em preventiva, justifica a imposição da medida extrema nos seguintes termos:

II) DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de tráfico de entorpecentes, tomando por base os depoimentos prestados perante a autoridade policial, ID. 147198514, pág. 10/15, auto de apresentação e apreensão de objeto, ID. 147198514, pág. 4, laudo de constatação provisória, ID. 147198514, pág. 8 e anotações com controle de comercialização de entorpecentes, ID. 147198514, pág. 7.

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria
, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos da conduta delitiva, sobre o qual recairá a medida cautelar sobre o autor do delito (
fumus comissi delicti
)
;

Periculum libertatis
,
constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a qual foi diretamente afetada com a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), constando lastro probatório robusto, sendo a comercialização das drogas responsável por diversas mazelas impostas a toda sociedade.

Nesse ínterim, ao que consta apresentado as condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e domicílio certo, tais atos não apresentam óbice, por si só, à decretação, ou, manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

No que concerne às alegações de que o denunciado seria primário e teria moradia fixa, vale ressaltar que o STJ foi cediço em afirmar em sede de HC 587.806/SP:

Ementa

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, para se acolher a tese de que o Paciente não realizava ou praticava traficância, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 2.049,94g (dois quilogramas e quarenta e nove gramas e noventa e quatro decigramas) de crack. 3. Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Acusado registra envolvimentos pretéritos em crimes de tráfico de drogas, injúria e ameaça, o que justifica a segregação cautelar também como garantia da ordem pública. Precedentes. 4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC 587.806/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Sendo assim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente.

Ex positis,
DECRETO a prisão preventiva de IAGO SANTOS COLARES
, em face da necessidade de garantir a ordem pública.

Portanto, a partir da leitura do decreto prisional expedido
nos autos do processo nº 0804155-55.2025.8.14.0039
, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública unicamente em razão da gravidade em abstrato do delito imputado, tendo referida decisão justificado que
“o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a qual foi diretamente afetada com a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), constando lastro probatório robusto, sendo a comercialização das drogas responsável por diversas mazelas impostas a toda sociedade”
.

Constata-se, portanto, que o alegado risco à ordem pública encontra-se fundamentado unicamente nas mazelas sociais decorrentes do crime de tráfico, ressaltando apenas a gravidade em abstrato da conduta, mas sem indicar em que aspecto concreto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, revelando-se, portanto, como fundamentação inidônea a justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 2.
Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular o seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie
. 3. Como se vê, a custódia cautelar está baseada em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal em questão. Acrescente-se que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal também não foram fundamentadas com base em dados concretos, tendo o Juiz singular apenas apresentado suposições. 4. Ressalta-se que, em razão da pandemia causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima excepcionalidade (nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ). 5. Sendo assim, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Juiz singular não trazem elementos específicos do caso em questão, mostra-se excessiva, no caso concreto, a prisão preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares. 6. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares previstas no art. 319: III - proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no processo ou com qualquer familiar da vítima; IV - proibição de ausentar-se da comarca; e V - recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Recomenda-se, ainda, a monitoração eletrônica, caso disponível na comarca, devendo o Juízo de primeiro grau estabelecer as condições e acrescentar as medidas que achar necessárias.

(STJ - RHC: 124154 PA 2020/0039636-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 2
. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Portanto, em razão da
patente

ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a confirmação da ordem concedida liminarmente para revogação da prisão preventiva imposta sob tal fundamento.

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido a paciente,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida,
revogar a prisão preventiva do paciente
IAGO SANTOS COLARES,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/08/2025